Tribunal: TJES
Processo: 5000604-33.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-33.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

APELADO: NILDA MARTINHO BRUSCHI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES

CÍVEIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
FALECIMENTO DO
BENEFICIÁRIO
TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA
E EM TRATAMENTO MÉDICO
, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO.
TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98 .
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda. Ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise.

3. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes.

4. Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades). Precedente.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de duas
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
contra sentença juntada ao evento 7823220 (integrada por decisões que analisaram aclaratórios), proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por Nilda Martinho Bruschi, julgou procedente o pedido autoral, para tornar definitiva a medida liminar deferida nestes autos, determinando às rés que mantenham o plano de saúde da autora, nos mesmos moldes e condições, mediante pagamento de contraprestação.

Os aclaratórios da Central Nacional Unimed foram rejeitados (ID 7823234) e na decisão lançada ao evento 7823239, o julgador de primeira instância complementou a sentença, mantendo seus fundamentos e conclusão.

Apelação da Central Nacional Unimed sustentando, em suma:
1)
violação da sentença ao Tema Repetitivo 989 do c. STJ;
2)
ausência de contribuição por 10 anos e inaplicabilidade dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98;
3)
ausência de tratamento de doença grave ou internação da apelada a impossibilidade a sua exclusão do plano de saúde;
4)
a operadora, em benefício da apelada e por mera liberalidade, manteve a cobertura no período de remissão por morte do titular, garantindo, sem pagamento de mensalidade, a permanência no plano da dependente, por até 1 (um) ano, e após esse período comunicou o cancelamento do plano, restando a mesma inerte, sem buscar outro plano para realizar a portabilidade.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Apelação a EDP aduzindo, em síntese: i) a Recorrida não faz jus à extensão das condições que usufruía no plano de saúde que ela contratou junto à CENTRAL NACIONAL UNIMED, pois esse era um benefício concedido ao Sr. Carlos Feliciano Bruschi exclusivamente em razão de vínculo trabalhista anterior com a Recorrente, conforme pactuado em Acordo Coletivo de Trabalho e Norma ORI-BEN 001-86; ii) o pleito da Recorrida está fundado na Lei n. 9.656/98, que não lhe é aplicável, visto que tem por finalidade a regulamentação geral sobre os planos de saúde, e por essa razão pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, alegando ainda que a procedência do pedido autoral não obriga a EDP a prestar qualquer obrigação; iii) os artigos 30, 31 e 35, §5 º, da Lei n. 9.656/98, mencionados pela Recorrida como fundamentação legal para o pedido de extensão, não se aplicam ao presente caso, pois somente facultam a manutenção do segurado que contribuía financeiramente e de forma mensal para o custeio de parcela do plano de saúde; iv) o pedido da recorrida é contrário ao decidido em Recurso Especial Repetitivo julgado pelo c.STJ (Tema 989) e a sentença não fundamentou-se em nenhum distinção; v) não há relação de consumo entre a EDP e a recorrida; v) Na hipótese eventual de manutenção da procedência do pedido autoral , requer ainda seja fixado outro limite temporal à continuidade do benefício. Considerando que a extensão do plano de saúde à Recorrida seria por aplicação análoga do que preveem os artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, requer que a permanência dos agregados seja limitada ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses, após o falecimento do titular.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a requerente e ora apelada ajuizou a presente demanda em face da operadora Central Nacional Unimed e da EDP Espirito Santo Distribuição de Energia S.A, no ano de 2022, diante do iminente cancelamento do seu plano de saúde, no qual figurava como beneficiária, há décadas, sendo dependente de seu cônjuge, em virtude do falecimento do seu marido.

Inicialmente, sustenta a recorrente EDP que o pleito da Recorrida está fundado na Lei n. 9.656/98, que não lhe é aplicável, visto que tem por finalidade a regulamentação geral sobre os planos de saúde, e por essa razão pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, alegando ainda que a procedência do pedido autoral não obriga a EDP a prestar nenhuma obrigação.

Em que pesem os combativos argumentos sustentados em recurso, como cediço, a análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações constantes na petição inicial que se verifica a existência ou não do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido e da legitimidade das partes, e segundo narra a autora e é fato incontroverso, a EDP foi a responsável pela contratação e manutenção do plano de saúde, operado ou administrado pela Central Nacional Unimed, e que a autora pretende manter com o ajuizamento da demanda.

Não fosse o bastante, penso que, para o aperfeiçoamento da pretensão de continuidade do contrato de plano de saúde, embora a operadora do plano seja quem suporte a previsão legal de manter a dependente de empregado aposentado como segurada, será da empregadora estipulante e a obrigação de manter a apelada nos quadros da seguradora do plano coletivo contratado ou que vier a contratar.

Inclusive, a sentença em sua parte dispositiva é muito clara em determinar que ambas as requeridas mantenham o plano de saúde da autora, mediante pagamento de contraprestação desta, não havendo se falar que não lhe foi imposta nenhuma obrigação de fazer à EDP.

Dessa forma, rejeito a aventada ilegitimidade passiva.

Passo ao exame do mérito propriamente dito de ambos os recursos conjuntamente, já que as argumentações se confundem.

Pois bem, ambas as recorrentes sustentam que o pedido da recorrida seria contrário ao decidido em Recurso Especial Repetitivo julgado pelo c.STJ (Tema 989), inexistindo fundamentação na sentença a respeito de nenhuma distinção a permitir a manutenção da procedência do pleito autoral.

Todavia, não assiste razão às recorrentes.

No Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ, a questão submetida a julgamento foi: “
Definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, na atividade, a contribuição foi suportada apenas pela empresa empregadora”
.

A tese firmada no referido tema foi a seguinte: “
Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto
”.

Primeiro, o referido julgado não guarda correlação com o presente caso, pois aquele versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular.

Não bastasse, em que pesem as afirmações, as recorrentes não demonstraram que a EDP (empregadora) custeava exclusivamente o plano coletivo empresarial em questão.

A bem da verdade, ao que observo, o plano era exclusivamente custeado pelos beneficiários ou usuários, ao menos, no que se refere aos aposentados (como era o caso do ex titular e falecido cônjuge da apelada), conforme estabelecido no Acordo Coletivo juntado pelas rés aos eventos 7823164 e 7823181, vejamos:

“
CLÁUSULA 20ª - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

A empresa concederá a todos os seus empregados, Plano de Assistência Médico, Hospitalar e Odontológico oferecido pela EMPRESA aos empregados, já adaptado à Lei nº 9656/98.

(...)

Parágrafo Segundo - O plano de assistência médico, hospitalar e odontológico, será contratado na modalidade co-participativa de todos os seus usuários, no percentual de 20% (vinte inteiros por cento) do valor de tabela para consultas e exames simples conforme regras próprias do plano. Para exames complexos e internações não haverá co-participação dos empregados, devendo ser observadas as regras próprias do plano.

(...)

Parágrafo Sétimo -
O referido plano,
no que diz respeito aos aposentados
e agregados, será
auto-sustentável apenas e tão somente pelas mensalidades de seus participantes
,
não havendo contribuição por parte da EMPRESA
, que a este efeito utilizará a mesma rede referenciada do plano dos ativos, observadas as regras próprias da operadora contratada, e com tabelas negociadas por faixa etária, tudo de acordo com as regras próprias do citado plano”. Destaquei.

Como registrado supra, em caso de aposentados, o plano seria custeado, exclusivamente, por suas mensalidades, sem participação da empresa EDP. Aliás, esclareço que a Espírito Santo Centrais Eletricas SA foi expressamente denominada no referido Acordo Coletivo como “empresa”, e que as requeridas não comprovaram nos autos que, a despeito do que consta registrado nos acordos coletivos por elas próprias juntados, a EDP custeava exclusivamente o plano de Nilda e seu falecido esposo.

Lado outro Nilda afirma em sua inicial que o plano do qual fora excluída era mantido desde a admissão do de cujus na empresa EDP, em 1972, quando este ainda era mantido e administrado pela própria EDP. Posteriormente, a EDP aderiu à proposta da Bradesco Seguro de Saúde, e em abril de 2019, migrou para o plano em voga da Central Nacional Unimed. Dessa forma, quando ocorreu a migração, o de cujus já estava, há muito, aposentado (desde 01.11.1996, conforme carteira de trabalho anexada), incorrendo no §7º do Acordo Coletivo supratranscrito, que prevê pagamento de mensalidades pelos participantes, fato não infirmado.

Dessa forma, o referido Tema não se aplica à hipótese em análise.

Na espécie, a parte autora (que na data de ajuizamento da ação detinha 70 anos de idade) vinha, de forma incontroversa (porquanto não impugnada), há aproximadamente 45 (quarenta e cinco anos), usufruindo de um plano de saúde coletivo empresarial, ao que tudo leva a crer e em que pesem as alegações das rés, mediante pagamento integral correspondente, já que as demandadas não trazem aos autos nada documentalmente a infirmar tal constatação, quando recebeu Carta de Remissão informando que teria direito a permanecer no plano apenas pelo período de 1(um) ano após o falecimento de seu cônjuge.

Ressalto que, consoante dispõe o artigo 7º da RN 279/11 da ANS - mantido pela RN 488/22 da Agência Reguladora:
“
Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998”.

De acordo com os citados artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, verbis:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o

Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º,

3º,

4º, 5ºe 6º do art. 30.

§3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

Acrescento ainda a Súmula Normativa nº 13 da ANS, que prevê:
“
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Ressalto que tenho entendimento, em julgados pretéritos sobre matéria correlata, que os artigos 30 e 31 da Lei de Plano de Saúde, e aqui estendo à súmula citada, podem ser aplicados, em
interpretação extensiva
, aos planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, na esteira da posição firmada pelo c. STJ e por esta Quarta Câmara Cível (em liça de extrema semelhança à hipótese concreta em análise). Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.
5.
Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma – legal ou administrativa – que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.
6.
Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular. 3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)
. 4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2º, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7.
O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018
. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021 - sem grifo no original)

APELAÇÕES

CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos da súmula n. 609 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2.
Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas
. 3. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 4. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. 5. De rigor a manutenção do percentual fixado pelo magistrado
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os critérios previstos no art. 85, § 2º do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Apelação nº 0011608-60.2019.8.08.0024. Relator. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA. Orgão julgador: Quarta Câmara Cível. Data. 05.06.2024).

Ademais, no presente caso, a beneficiária excluída do plano é idosa e hipervulnerável, com contribuições há décadas, e demonstrou que se encontrava em tratamento médico para suas
diversas
comorbidades e enfermidades, com necessidade de acompanhamento contínuo, na forma dos laudos médicos juntados ao evento 7823139, fls.1/3, no que significa, que à luz do Código do Consumidor e do Estatuto do Idoso, após a morte do titular, há para o dependente o direito à manutenção do vínculo contratual, nas mesmas condições antes estabelecidas, desde que haja assunção das obrigações decorrentes, a despeito da natureza do plano originário, havendo já sedimentada jurisprudência dominante nesse sentido, em âmbito de nossa Corte de Cidadania, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4
. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998. 5. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. COBERTURA. DEPENDENTES. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4 º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1942595/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021- sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato
." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.).

“(...). 2. Diante do óbito do beneficiário titular, os seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1740733/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) .

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS N°s 83 E 568 DO STJ. AFRONTA AOS ARTS. 421 E 422 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que inviável a rescisão do contrato de plano de saúde, seja individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que o beneficiário esteja submetido a tratamento médico
. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, sendo aplicável ao caso as Súmulas n.ºs 83 e 568 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.732.452/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Por fim, quanto ao alegado “limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses para manutenção do plano”, este não se revela aplicável à espécie, porquanto, novamente, não se trata o caso de manutenção de ex-empregado após demissão, mas sim de continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades), e no mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
FALECIMENTO DO TITULAR
.
PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES.
SÚMULA 83/STJ. JULGADO DIVERGENTE QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CASO EM TELA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O julgado citado pela agravante como divergente não guarda correlação com o caso em tela, pois aquele versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência dos dependentes no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular. 2. Ausente motivo para reformar o acórdão recorrido, uma vez que a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à sucessão da titularidade e à manutenção do plano de saúde, com a assunção das respectivas obrigações, está ajustada ao entendimento da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.013.316/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
a ambos os recursos.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, consoante trabalho desenvolvido nesta instância ad quem.

É como voto.